Tribunal: TJSP
Processo: 1013559-64.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. Consumidora por equiparação. Contratação contestada. Comprovada a falsidade da assinatura aposta no contrato. Falha na prestação dos serviços bem reconhecida. Responsabilidade objetiva do réu. Inexistência do débito configurada. Valores descontados indevidamente do benefício previdenciário. Dano moral in re ipsa. Caracterizado. Quantum indenizatório arbitrado em

Ementa:
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. Consumidora por equiparação. Contratação contestada. Comprovada a falsidade da assinatura aposta no contrato. Falha na prestação dos serviços bem reconhecida. Responsabilidade objetiva do réu. Inexistência do débito configurada. Valores descontados indevidamente do benefício previdenciário. Dano moral in re ipsa. Caracterizado. Quantum indenizatório arbitrado em R$.10.000,00, em observância aos critérios da proporcionalidade e razoabilidade. Manutenção. Súmula 54 do STJ. Cabimento. Responsabilidade extracontratual. Devolução do valor do crédito. Não cabimento. Ordem de pagamento efetuada a banco, agência e conta diversa da demandante. Réu que não provou que o montante foi creditado em conta bancária da autora. Sentença reformada em parte. RECURSO DESPROVIDO do réu e RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO da autora.